Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Armínio José Martins Prestes,Milton Massao Kakuno contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1007/2024-TCU-Plenário Trata-se de recursos de revisão interpostos por Armínio José Martins Prestes e Milton Massao Kakuno em face do Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário (peça 113, p. 31-32), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito, solidariamente a outros responsáveis, e aplicando-lhes multa. Considerando a análise da admissibilidade à peça 301, que conclui pelo não conhecimento do recurso de revisão interposto pelo Sr. Milton Massao Kakuno, ante a ausência de preenchimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que, mesmo com o não conhecimento do recurso, a unidade instrutiva, em pareceres uniformes (peças 301-303), propõe o reconhecimento de ofício da prescrição em relação a todos os responsáveis do processo , nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 307); Considerando que, a despeito disso, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal que informa acerca de julgamento da Segunda Turma daquela Corte no sentido de tornar insubsistente o Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário , apenas em relação ao impetrante, Sr. Milton Massao Kakuno, em razão do reconhecimento de prescrição - MS 39.109 (peça 309); Considerando, assim, que não subsiste mais a decisão recorrida com relação ao Sr. Milton Massao Kakuno, o que implica a perda de objeto do recurso de revisão interposto; Considerando, ainda, que as providências para o exato cumprimento da decisão exarada pela Suprema Corte já foram tomadas ou estão em andamento, conforme informa a peça 312; Considerando, por fim, a necessidade de que este Tribunal reconheça a prescrição em relação aos demais responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a perda de objeto do recurso de revisão interposto pelo Sr. Milton Massao Kakuno, tendo em vista que o Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário foi tornado insubsistente pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao recorrente; b) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Armínio José Martins Prestes; c) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, em favor do Sr. Armínio José Martins Prestes e em relação a todos os demais responsáveis indicados nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e aos órgãos/entidades interessados; e) e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.254/1999-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.897/2002-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 225.263/1997-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 225.183/1998-6 (APARTADO). 1.2. Responsáveis: Armínio José Martins Prestes (XXX.150.512-XX); Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0004-03); Dea Selma Portilho da Silva (XXX.964.302-XX); EIT Empresa Industrial Técnica S/A (08.402.620/0001-69); Manoel Inácio da Silva (XXX.744.542-XX); Milton Massao Kakuno (XXX.843.519-XX). 1.3. Recorrentes: Armínio José Martins Prestes (XXX.150.512-XX); Milton Massao Kakuno (XXX.843.519-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Paula Ângela Valério de Oliveira (OAB/AM 1.024) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.